Tribunal: TJSP
Processo: 0004053-15.2014.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Município de São Vicente. Auxiliar administrativo. Adicional de insalubridade. Laudo pericial que comprovou a insalubridade da atividade, em grau médio. Direito reconhecido, no percentual de 20%. Pagamento a partir da data em que teve início a atividade insalubre. Laudo que apenas constata a insalubridade preexistente. Verba devida desde o início do exercício do cargo. Sentença

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Município de São Vicente. Auxiliar administrativo. Adicional de insalubridade. Laudo pericial que comprovou a insalubridade da atividade, em grau médio. Direito reconhecido, no percentual de 20%. Pagamento a partir da data em que teve início a atividade insalubre. Laudo que apenas constata a insalubridade preexistente. Verba devida desde o início do exercício do cargo. Sentença que julgou a ação parcialmente procedente. Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 0004053-15.2014.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CECÍLIO ARGUELO NETO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO No 0004053-15.2014.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO:
CECÍLIO ARGUELO NETO
JUIZ:
FABIO FRANCISCO TABORDA
SERVIDOR PÚBLICO. Município de São Vicente.
Auxiliar administrativo. Adicional de insalubridade.
Laudo pericial que comprovou a insalubridade da
atividade, em grau médio. Direito reconhecido, no
percentual de 20%. Pagamento a partir da data em que
teve início a atividade insalubre. Laudo que apenas
constata a insalubridade preexistente. Verba devida
desde o início do exercício do cargo. Sentença que
julgou a ação parcialmente procedente. Recurso oficial
não provido.
A r. sentença (fls. 317/327) julgou parcialmente
procedente ação ajuizada por ex-servidor público municipal para condenar o
Município de São Vicente a lhe pagar o adicional de insalubridade em grau
médio (20%), desde o ingresso no serviço público, observada a prescrição
quinquenal, corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros calculados pelos
índices de remuneração da caderneta de poupança.
Ausentes recursos das partes, os autos vieram a
este Tribunal em decorrência do reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
A Lei Municipal no 1.780/78, artigo 157, V,
dispõe que “será concedida gratificação ao funcionário pela execução de
trabalho de natureza especial, com risco de vida ou saúde”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor, auxiliar administrativo, alega que, no
exercício de suas funções, ficava exposto a agentes nocivos a sua saúde.
A prova pericial demonstrou que, no exercício
de suas atribuições, o autor estava exposto a insalubridade, em grau médio.
De acordo com o laudo pericial, que analisou as condições de trabalho do
autor, ele estava exposto a agentes biológicos em seu local de trabalho, de
forma habitual e permanente. O perito afirmou (fls. 291):
“Isto posto, pode-se concluir que o Requerente
devido ao contato rotineiro com o público
frequentador das unidades hospitalares que buscam
atendimento médico, e devido as avaliações e
considerações acima, ficava exposto à possibilidade
de contaminação por doenças infectocontagiosas,
ainda que não realizasse algum procedimento
médico, cabia ao requerente a recepção dos
pacientes, efetuando o 1o contato sem sequer ter a
ciência acerca do estado de saúde dos mesmos, e se
são portadoras de doenças infectocontagiosas e
estando o Autor sem quaisquer equipamento de
proteção coletiva (anteparo no guichê) e individual,
estava sujeito à ação do bioagente infeccioso,
portanto
consequentemente
INSALUBRE
EM
GRAU MÉDIO, conforme previsto no Anexo no 14
da NR-15.”
Quanto ao termo inicial da condenação, cumpre
observar
que
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0080853-74.2015.8.26.0000, j. 03.02.2016, Rel. Des. SALLES ROSSI, o
Órgão Especial firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional o
artigo 3-A da Lei Complementar Estadual no 432/85, introduzido pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Complementar Estadual no 835/97. Referida decisão consignou que “o
laudo pericial tem efeito meramente declaratório e não constitutivo” e que,
por isso, “o adicional de insalubridade é devido desde o início do exercício
da atividade que expôs o servidor a fatores de risco à saúde”.
Deve prevalecer a orientação firmada pelo
Órgão Especial, também adequada à presente demanda e que coincide,
aliás, com meu entendimento original sobre a matéria.
É mesmo evidente que o laudo pericial tem
efeito meramente declaratório, pois apenas constata a insalubridade
preexistente. O termo inicial do pagamento do adicional respectivo não
pode recair na data daquela constatação, que ocorreu depois do início do
exercício da função. O direito nasceu com o próprio início do exercício na
função insalubre.
Por tudo isso, o autor faz jus ao adicional de
insalubridade desde o início do exercício no cargo de auxiliar
administrativo, ou seja, desde 22/03/2005 (fl. 142), observada a prescrição
quinquenal.
Esta 10a Câmara de Direito Público já se
pronunciou nesse sentido, na Ap. no 1047907-33.2016.8.26.0053, Rel.
MARCELO
SEMER,
j.
13.03.2017,
v.u.;
Ap.
no
0018799-27.2013.8.26.0361,
Rel.
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ, j. 06.02.2017, v.u. e Ap. no 1019655-34.2015.8.26.0577, j.
03.10.2016, v.u., da qual fui Relator.
É certo que, em julgamentos recentes, o Superior
Tribunal de Justiça adotou entendimento diverso (v.g, REsp 1.652.391/RS,
rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 04.05.2017; REsp 1.606.212/ES, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Min. OG FERNANDES, j. 13.09.2016,). Trata-se, porém, de julgados
proferidos em demandas ajuizadas por servidores públicos federais, regidos
por lei federal, que ademais, não são vinculantes, pois não se enquadram em
nenhuma das hipóteses do art. 927 do CPC. Nas demandas que versam
sobre normas estatutárias do Estado de São Paulo ou, como é o caso dos
autos, de seus municípios, entendo que, pelo menos por ora, deve prevalecer
a já mencionada orientação do Órgão Especial, que reconheceu o caráter
meramente declaratório do laudo que constata a insalubridade e respectivo
grau.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso
oficial.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR